Tribunal: TJBA
Processo: 0573231-92.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0573231-92.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PALOMA COSTA PERUNA Advogado(s): CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO registrado(a) civilmente como CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO APELADO: ADRIANA ROCHA BOTELHO Advogado(s):GEOVANNA SOUZA CARDOSO DOS SANTOS, DILSON AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANIFESTAÇÕES EM PROCESSO TRABALHISTA. EXTRAPOLAÇÃO DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. OFENSAS À HONRA E DIGNIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. RESPONSABILIDADE DA ADVOGADA SUBSCRITORA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0573231-92.2017.8.05.0001, que tem como parte Apelante, PALOMA COSTA PERUNA, e parte Apelada, ADRIANA ROCHA BOTELHO. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator